Tribunal: TJES
Processo: 5000191-63.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Escolaridade
Data de julgamento: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000191-63.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: THIAGO JOSE MENARIO PINTO
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000191-63.2021.8.08.0021

APELANTE: THIAGO JOSÉ MENÁRIO PINTO

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
THIAGO JOSÉ MENÁRIO PINTO

em face da sentença que julgou improcedente seu pleito de ver-se nomeado
para o

cargo de professor de geografia p
elo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI,
em razão d
e
sua
aprovação para cadastro reserva no concurso regido pelo Edital nº 01/2019.

A
duz,
em síntese,

o Apelante,

ter sido aprovado na
primeira colocação
do concurso, que previa formação de
cadastro de reserva.
Afirma que Administração Pública Municipal vem burlando a regra Constitucional de provimento de cargos vagos, por meio concurso público, com reiteradas contratações temporárias.
Adiciona que manifestou seu desejo de provar, no curso do processo que existem vagas para o cargo para o qual concorreu e foi aprovado,
procedendo o Município reiteradas nomeações temporárias, a caracterizar seu direito à nomeação à luz do entendimento do STF. Afirma, assim, que
tendo o Juízo a quo promovido o julgamento antecipado da lide, sem lhe oportunizar o direito a produção probatória,
resta
violado
o
devid
o
processo legal,
devendo ser anulada sentença recorrida.

E
m contrarrazões afirma o Municíp
io
não haver direito subjetivo à nomeação, sendo aprovado o Recorrente apenas para cadastro de reserva, havendo impossibilidade de nomeação pelos efeitos da Pandemia do
COVID-19,
na forma da LC 173/2020.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES
ª
.
SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
THIAGO JOSÉ MENÁRIO PINTO

em face da sentença que julgou improcedente seu pleito de ver-se nomeado
para o

cargo de professor de geografia p
elo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI,
em razão d
e
sua
aprovação para cadastro reserva no concurso regido pelo Edital nº 01/2019.

A
duz,
em síntese,

o Apelante,

ter sido aprovado na
primeira colocação
do concurso, que previa formação de
cadastro de reserva.
Afirma que Administração Pública Municipal vem burlando a regra Constitucional de provimento de cargos vagos por meio
de
concurso público, com reiteradas contratações temporárias.
Adiciona que manifestou seu desejo de provar no curso do processo que existem vagas para o cargo para o qual concorreu e foi aprovado,
procedendo o Município reiteradas nomeações temporárias, a caracterizar seu direito à nomeação à luz do entendimento do STF. Afirma, assim, que
tendo o Juízo
a quo
promovido o julgamento antecipado da lide, sem lhe oportunizar o direito a produção probatória,
resta
violado
o
devid
o
processo legal,
devendo ser anulada sentença recorrida.

E
m contrarrazões afirma o Municíp
io
não haver direito subjetivo à nomeação, sendo aprovado o Recorrente apenas para cadastro de reserva, havendo impossibilidade de nomeação pelos efeitos da Pandemia do
COVID-19,
na forma da LC 173/2020.

S
obre o tema,
o Supremo Tribunal Federal,
no julgamento sob o regime de repercussão geral do RE
837.311/PI, firmou a tese de que o
direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge "
quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital
", "
quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação
" ou "
quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração
" (Tema 784/STF).

Mas a despeito desta realidade interpretativa, que aliás, v
ai
ao encontro das razões
expostas
na sentença recorrida, a matéria vertida em sede recursal volta-se à violação
d
o devido processo legal, caracterizada, segundo o alegado, pelo julgamento antecipado promovido pelo Juízo
a quo.

Segundo o Recorrente, há
manifestação
de sua parte

visando a produção de provas sobre
a ilegalidade do agir do Município, ma
terializada
n
a existência de
vagas para o cargo
no
qual foi aprovado,
para as quais promove a
Munic
ipalidade
reiteradas
contratações
temporárias, a caracterizar seu direito
adquirido
à nomeação, à luz do entendimento do STF.

C
ontudo, as razões do
Apelante encontra-se absolutamente dissociadas da realidade dos autos.

De
uma detida
leitura
dos
atos processuais é possível extrair
que na decisão de ID 1455118, o Juízo
a quo
, de modo expresso, determinou a intimação do Requerente-Apelante para especificar as provas que pretendia produzir, o fazendo à luz do artigo 348, do CPC
1
.

Nesse mesmo decisório deixou assente o Magistrado que uma vez não havendo manifestação da parte interessada, no caso, o Recorrente, seria presumido o seu interesse no julgamento antecipado da lide.

Veja-se que, conforme decorre da certidão de ID 6476178 expedida na origem, restou o Requerente devidamente intimado de tal decisão,
não havendo nos autos, contudo, qualquer manifestação a respeito das provas a serem produzidas.

Desta feita, a toda evidência, não há margem a se falar em
ofensa ao
devido processo legal
,
atendendo o
Magistrado
o
amplo direito de defesa do Autor
ao expressamente
abr
ir
prazo a que a parte especifi
casse as provas que pretendia produzir, a arrostar, portanto, qualquer espécie de nulidade.

D
iante desta realidade, tendo sido aprovado o Autor apenas em sede de cadastro de reserva e não havendo provas nos autos da ilegalidade opera
d
a pela Administração
Municipal
na sua não nomeação, impõe-se a conclusão de que inexiste o direito adquirido reclamado na exordial, não merecendo reparo a sentença recorrida, estando, frise-se, plenamente observado o devido processo legal no caso dos autos.

Assim, Sr
. Presidente, dispenso maiores digressões para conhecer, e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso.

Majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, ante a sucumbência recursal, com a ressalva de que encontra-se o Recorrente amparado pela gratuidade da Justiça.

É como voto.

DES
ª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

R
ELATOR
A

1
Art. 348. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no
art. 344
, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO ANTECIPADO.
ABERTURA DE PRAZO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS.
AUSÊNCIA DE
NULIDADE. CONCURSO. CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO
NÃO P
ROVIDO.

I –

N
a decisão de ID 1455118, o Juízo
a quo
, de modo expresso, determinou a intimação do Requerente-Apelante para especificar as provas que pretendia produzir,
e assim, não havendo manifestação da parte, inexiste nulidade no julgamento antecipado da lide.

I
I –
N
ão há margem a se falar em
ofensa ao
devido processo legal
,
atendendo o
Magistrado
o
amplo direito de defesa do Autor
.

III - T
endo sido aprovado o Autor apenas em sede de cadastro de reserva e não havendo provas nos autos da ilegalidade opera
d
a pela Administração
Municipal
na sua não nomeação, impõe-se a conclusão de que inexiste o direito adquirido reclamado na exordial, não merecendo reparo a sentença recorrida, estando, frise-se, plenamente observado o devido processo legal no caso dos autos.

I
V
–
R
ecurso conhecido e
não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.